Tribunal: STF
Processo: ARE 1266053
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a seguinte ementa (fl. 1, Doc. 4):



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS - FASE DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL À NOVA CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inocorrência de prescrição. 2. Ausência de inércia da parte exequente. 3. A expedição de precatório suplementar, na modalidade aditamento não caracteriza nova obrigação, mas, decorre de simples complementação de valores adimplidos de forma insuficiente. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte de Justiça. 5. Decisão agravada, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.”



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 100, § 8º, da CF/1988 (Doc. 7).



    De início, narra que o acórdão recorrido “determinou o prosseguimento da execução e por entender que o crédito está inserido no regime especial de acordo como disposto no parágrafo 15 do artigo 97, da ADCT determinou a comunicação por ofício ao DEPRE do valor apurado para que seja providenciado o pagamento da insuficiência do precatório nos termos da Emenda Constitucional n.º 62/10 o cancelamento do precatório complementar expedido e sem a necessidade de expedição de novo precatório” (fl. 5, Doc. 7). 



    Ressalta que a “decisão recorrida é semelhante a determinação de expedição de precatório complementar, que é inconstitucional, nos termos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1098” (fl. 6, Doc. 7). 



    Aduz que “o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal acrescido pela Emenda Constitucional 62/09 disciplina que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago” (fls. 7-8, Doc. 7). 



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 266 da repercussão geral (Doc. 10).



    Ato contínuo, o ESTADO DE SÃO PAULO interpôs Embargos de Declaração (Doc. 11), os quais foram providos a fim de tornar sem efeito a decisão acima, ao fundamento de que a controvérsia dos autos trata de matéria distinta do Tema 266 (Doc. 14).



    Na sequência, em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento a RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 18), a parte refuta a incidência daquele Enunciado.



    Nesta CORTE, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, no exercício da Presidência, determinou a devolução do processo à origem para que observasse o julgamento do Tema 266 (Doc. 24).



    Na origem, o processo foi novamente sobrestado a fim de aguardar a conclusão do julgamento do Tema 266 (Doc. 27).



    Diante da oposição de Embargos de Declaração do ESTADO DE SÃO PAULO em face da decisão da Presidência do STF, os autos foram remitidos ao STF. Porém, nesta CORTE, o recurso não foi conhecido (Doc. 29), determinando-se a devolução do processo à origem. 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 266, manteve o acórdão anterior nos termos da seguinte ementa (Doc. 32):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - NOVA CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO DA LIDE. 



    1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, está em conformidade à jurisprudência do C. STF (RE nº 605.481/SP; Tema nº 266).



    2. A requisição suplementar de valores, impugnada nos autos, decorre de depósito insuficiente providenciado pelo respectivo Ente Público.



    3. Requisição suplementar, não relacionada à imposição de nova obrigação, em face da Fazenda Pública, sendo prescindível, por via de consequência, a repetição do ato citatório, tendente à expedição de Precatório Complementar, nos termos do disposto nos artigos 100, § 8º, da CF e 730 do CPC/73, sem correspondência no CPC/15. 4. Mérito do Tema nº 266, do C. STF, ainda, não propriamente analisado e decidido.



    5. Precedentes da jurisprudência do C. STF, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público.



    6. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.”



    Mantido o acórdão recorrido, em novo juízo de admissibilidade, novamente o apelo extremo foi inadmitido pela aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 33).



    No Agravo, a parte refutou aquele óbice de súmula (Doc. 34).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 7, fls. 4-5):



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL



    O presente recurso extraordinário trata de questão constitucional cujo descumprimento acarreta repercussão geral, nos termos do que dispõem o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal, inserido na Lei Maior por força da Emenda Constitucional n.º 45/05 e o §2º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    No caso em exame, faz-se presente a repercussão geral, pois a utilização de verbas públicas para pagamentos devidos pela Fazenda Estadual, independentemente da expedição de novo precatório compromete a ordem cronológica dos precatórios e o próprio orçamento da entidade de direito público (no caso, o Estado de São Paulo) que deverá atender a precatório complementar (travestido com o nome de “simples ofício”), independentemente de sua disponibilidade financeira, já que tal verba não pôde ser prevista no orçamento anual. 



    Ao determinar a expedição de precatório complementar (travestido como nome de “simples ofício”) o E. Tribunal de Justiça do Estado de São afrontou a separação e a independência entre os poderes, o que, por certo, trará reflexos imediatos a toda sociedade. Isso porque, para fazer frente ao pagamento do precatório complementar (travestido como nome de “simples ofício”) o Estado deslocará verbas públicas, remanejando recursos a priori destinados a um dado setor no orçamento, para satisfazer pagamento, mediante conduta que está expressamente vedada pelo dispositivo constitucional cuja violação nesta insurgência se está demonstrando. 



    Nesse sentido, é inegável que a v. decisão do E. Tribunal de Justiça ora vergastada repercute sobre toda coletividade e tem importância de ordem geral, pois acarreta, necessariamente, reflexos nas contas públicas do Estado, ocasionando 



    A repercussão geral no presente caso resta ainda mais evidente, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando- se, assim, os interesses subjetivos da causa.



     Diga-se, finalmente, que nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do Código de Processo Civil, "Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal”. 



    É exatamente o que ocorre no presente caso, pois esta C. Corte tem jurisprudência consolidada no sentido de determinar ser indispensável a expedição de novo precatório para cobrança de crédito suplementar, (RE 168.019, Ilmar Galvão, 1ª T, DJ 2.8.1996; STF - AI 453294 AgR / SP Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - DJ 09/12/2004 j. 26/10/2004 No mesmo sentido: AI 476645 / SP - DJ 24/11/2004 j. 20/10/2004). Satisfeitos, portanto, os requisitos de admissibilidade do recurso, requer seja o recurso processado para, a final, ser integralmente acolhido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 266, manteve o entendimento acima transcrito, ao fundamento de que ”a requisição suplementar de valores, impugnada nos autos, decorre de depósito insuficiente providenciado pelo respectivo Ente Público, para a satisfação do crédito exequendo’ (Doc. 32, fl. 73).



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, fixada no sentido de ser possível a expedição de precatório complementar na hipótese de depósitos insuficientes, sem a necessidade de nova citação da Fazenda Pública.



    Nesse sentido:



     



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.



     1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



     2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.466.730-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)



     “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES.



     1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



     2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



     3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, DJe de 28/11/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente